Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008310-63.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008310-63.2021.8.11.0000
Agravante: RAMIRO MURAD FILHO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Proc. origem n° 1000904-28.2021.8.11.0020
2a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia
Agravo de Instrumento interposto por RAMIRO MURAD FILHO de decisão que, na Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para o fim de excluir a restrição do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
O agravante alega que é proprietário de imóvel rural e que recebeu em seu escritório comunicado da empresa ré informando que teria sido realizada inspeção na instalação elétrica da propriedade, ocasião em que constataram anomalia que teria provocado faturamento inferior ao correto, de modo que foi imputado ao autor o débito no valor de R$63.603,57. Informa que apresentou defesa no prazo legal, no entanto foi indeferida por meio de decisão contra a qual o reclamante interpôs recurso administrativo, aduzindo desconhecer os fatos, porquanto a inspeção teria sido acompanhada por funcionário da fazenda. Aduz que o laudo técnico apontou que os lacres da tampa de proteção estavam normais, não havendo sinais de violação. Assevera que o cálculo de recuperação adotou base de cálculo que contraria as normas legais da ANEEL. Defende a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito ativo, assegurando-lhe o direito do princípio do contraditório, em especial a realização de nova perícia no medidor de energia, bem como a proibição da inclusão do nome do agravante no rol dos maus pagadores.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a tornar-se definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, para usar a linguagem do legislador processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reservado seu exame apenas para o final.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime se não evidenciado qualquer embaraço que a empresa supostamente teria sofrido com a restrição creditícia.
Ademais, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo (art. 1.019, II, CPC).
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator